Tribunal: TJSP
Processo: 2040168-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Questões recursais referentes à citação dos sócios, abusividade dos juros, equívocos dos cálculos apresentados pela agravada, obtenção de garantias superiores ao valor da execução e extinção da dívida – Matérias que desbordam da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Questões recursais referentes à citação dos sócios, abusividade dos juros, equívocos dos cálculos apresentados pela agravada, obtenção de garantias superiores ao valor da execução e extinção da dívida – Matérias que desbordam da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

EXECUÇÃO – Salário – Possibilidade de penhora de percentual deste, além das situações previstas no art. 833, § 2o, do CPC – Entendimento do STJ nesse sentido – Hipótese dos autos que a autoriza, considerada a ausência de bens penhoráveis e o descaso do executado na satisfação do crédito – Percentual penhorado que não prejudica a subsistência do devedor – Decisão mantida – Recurso desprovido.